Tribunal: TJSP
Processo: 1004334-56.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. Rejeitada a impugnação ao benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor. Afastada a incompetência do juízo para a apreciação da ação. Julgamento do processo na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do novo CPC. LCM no 911/2011 (Regime Estatutário como Regime Jurídico

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. Rejeitada a impugnação ao benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor. Afastada a incompetência do juízo para a apreciação da ação. Julgamento do processo na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do novo CPC. LCM no 911/2011 (Regime Estatutário como Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Botucatu) e LCM no 912/2011 (reorganização administrativa do Poder Executivo), ambas passando a ter efeitos a partir de 01/01/2012. Necessidade de regulamentação da progressão funcional prevista em ambos os diplomas legais. Incidência da Súmula Vinculante no 37. Impossibilidade de aplicação da lei revogada. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, por motivos diversos. Recurso não provido.